Tribunal: STF
Processo: RE 215241
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Previdência Social. Contribuição Social. Incidência. 3. Décimo
terceiro salário. Natureza salarial. 4. O décimo terceiro salário é
um pagamento efetuado em decorrência da prestação de serviço, na
forma definida em lei. Quando o empregado presta serviços durante os
doze meses, recebe o décimo terceiro salário integralmente. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.